Tribunal: STF
Processo: RE 94719
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-09-22
Data de publicação: 1981-09-22

Ementa:
IMPOSTO DE RENDA. JUROS EM MOEDA ESTRANGEIRA. TAXA DE CAMBIO.
NO CALCULO DO IMPOSTO DE RENDA COM BASE NO ART. 198 DO REGULAMENTO
APROVADO PELO DECRETO 47.373/59, NÃO SE COMPUTA O AGIO CAMBIAL PAGO
PARA A AQUISIÇÃO DA MOEDA ESTRANGEIRA SER REMETIDA, PARA O EXTERIOR,
A TÍTULO DE JUROS DEVIDOS EM VIRTUDE DE CONTRATO.
PRECEDENTES DO STF.
RE CONHECIDO E PROVIDO.